Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714220-66.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDOS: MIRALENE DO NASCIMENTO DIAS, OSMAR ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXPIRAÇÃO. MANUTENÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO POR MAIS DE 10 ANOS. DIREITO SUBJETIVO À CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. I. Mesmo após cessada a prorrogação do plano de saúde empresarial, os artigos 35-C e 35-F da Lei 9.656/1998 asseguram a sua manutenção, mediante contraprestação, na hipótese em que o consumidor está em tratamento essencial à preservação da própria vida. II. De acordo com o artigo 31 da Lei 9.656/1998, o aposentado que contribuiu para o plano de saúde por mais dez anos, em decorrência de vínculo trabalhista, tem direito subjetivo à sua manutenção mediante a devida contraprestação. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 30, §1o, 31, 35-C e 35-F, todos da Lei 9.656/98, sustentando que não foi demonstrado que a demissão sem justa causa da parte recorrida fora convertida para aposentadoria. Defende não haver obrigatoriedade das operadoras de saúde a manterem os atendimentos aos seus beneficiários após a rescisão do plano privado de assistência à saúde. Aduz, ainda, que não comercializa plano de saúde na modalidade individual ou familiar, estando dispensada de fornecê-los. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 30, §1o, 31, 35-C e 35-F, todos da Lei 9.656/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente dos contratos de assistência à saúde, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030